Tribunal: TJPA
Processo: 0812086-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812086-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 312 DO CPP. CONFIGURADO. HIV-POSITIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A FALTA DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO AO PACIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO INFANTE. AUSÊNCIA DE EMPREGO LÍCITO. NÃO POSSUI ENDEREÇO FIXO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 04ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do Paciente ALENQUER FARIAS DA SILVA, preso em flagrante, após convertido em prisão preventiva, desde o dia 10/10/2019, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Alega o impetrante que o Paciente busca a concessão da ordem a fim de que a custódia preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, uma vez que o Coacto é portador de HIV, tuberculose e mais recentemente foi acometido de um tumor no reto.

Nesse sentido, afirma que o estabelecimento prisional não está fornecendo a medicação necessária para o tratamento de saúde do Coacto, que corre risco de morte diante da falta de estrutura da casa penal onde atualmente se encontra custodiado.

Diante desse cenário, assevera ser necessária a reavaliação da custódia preventiva, precipuamente em razão do estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia de Covid-19, além da superlotação dos presídios. Ainda segundo informado pelo Impetrante, o Paciente é pai de um filho menor, que conta com apenas 10 (dez) meses de idade, sendo ele o único responsável pela criança.

Pleiteia a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, quando espera que a prisão preventiva do Paciente seja substituída pela prisão domiciliar.

Foi indeferida a liminar pleiteada, por esta relatora, por não vislumbrar os requisitos autorizadores para tanto. As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo Coator, nos termos do evento Id nº 4196220.

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisá-lo.

Foi informado pela autoridade coatora que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, preso em flagrante na posse de 01 (um) quilo de cocaína, conforme testificou Laudo Toxicológico Definitivo.

Foram encontrados com o paciente uma balança de precisão, dois celulares e a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Aduz que o paciente no momento da abordagem estava dirigindo um carro roubado, já foi preso anteriormente pelo mesmo crime, além de porte de arma de fogo.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública, o risco de que o réu em liberdade prejudicar o andamento da ação penal

e se furtar a aplicação da lei, além de que o paciente não tem endereço próprio e nem sabe afirmar um endereço corretamente.

No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público referente ao preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Em relação do pedido referente ao estado de saúde e quanto ao Covid-19 transcrevo parte do bem lançado parecer como fundamentação:

“Quanto à menção que o Impetrante faz ao debilitado estado de saúde do Paciente e possível contágio pelo novo coronavírus – Covid-19, conforme pontuado pelo juízo de primeiro grau, a situação de saúde do acusado não se apresenta, por si só, como suficientemente apta ao deferimento da revogação da prisão cautelar ou sua substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, notadamente quando a Defesa não se desincumbiu de comprovar a impossibilidade do estabelecimento penal de fornecer o tratamento adequado ao Coacto.

A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente, com o singelo argumento de que há risco de contágio nos presídios lotados, pois admitir-se tal argumentação importaria em determinar-se a soltura de todos os presos que se encontram no ergástulo, indistintamente, o que acarretaria afundar o país num caos inimaginável, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, que já acarreta prejuízos consideráveis a todos, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem generalizada que emergiria dessa hipótese absurda que vem sendo defendida por tantos causídicos.”

O magistrado

a quo
na conversão da prisão em flagrante em preventiva informa que comunicou a SUSIPE a continuidade do Tratamento do atuado no que tange a sua condição de HIV- Positivo.

Outrossim, nem mesmo os pacientes que se encontram em grupo de risco são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo dependendo de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional, no autos existem documentos que comprovam a debilidade, mas nenhum que demonstre a ausência dos cuidados do Estado, verifico que consta, sim, o magistrado a quo, comunicando à SUSIPE os cuidados necessários com o paciente.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:

“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.” (STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Devo destacar que os estabelecimentos prisionais do Estado estão adotando providências em relação à propagação do coronavírus, tanto no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, como dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, inclusive com ação de desinfecção dos prédios.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade.

Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar por ser o único responsável pelo filho menor, não verifico qualquer documento de ser o paciente o único responsável pelo infante.

Como foi apontado nas informações o paciente já responde a outro crime por tráfico de drogas, porte de arma, e observo que o mesmo confessou na esfera extrajudicial que vende drogas em festas de aparelhagem e que a grande quantia apreendida era para adquirir novas drogas.

Assim como a atual pandemia um filho menor, não pode ser uma porta de liberdade, quando não for documentalmente comprovado, além de que devemos analisar o caso em concreto para não cometer também injustiças com a sociedade.

No caso em análise, não verifico uma situação excepcional para conceder a prisão domiciliar para a proteção dos direitos da criança, além de que a conduta contumaz e ser o meio de vida, a venda de drogas, não o beneficiam, para tal benesse, mais ainda, a ausência de um endereço correto e qualquer emprego licito transformam o seu pedido em mais uma oportunidade de continuação do tráfico de drogas do que em preocupação com o seu filho.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/02/2021